Tribunal: TJMT
Processo: 0009750-71.2010.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009750-71.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 166.677.431-68 (ADVOGADO), VALERY MARTINS DA ROCHA VERAS - CPF: 453.350.791-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE FERREIRA FARIAS - CPF: 807.694.381-72 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA COMUM EM ACIDENTÁRIO C/C CONCESSÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE
– CONTINÊNCIA
– CONFIGURADA
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– DOLO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DE DUAS AÇÕES À JUÍZOS DISTINTOS – CONDUTA REPROVÁVEL COM O FIM DE OBTER O RESULTADO PRETENDIDO – ART. 81 DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

1. Os pedidos constantes do processo que tramita perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, conquanto guardem igualdade em relação aos tratados nestes autos, é mais abrangente, de consequência, patente se apresenta afigura da continência.

2. Destaca-se
,
o dolo da apelada ao distribuir, em ocasiões distintas, ação com identidade de partes e pedidos para 2 (dois) Juízos diferentes de comarcas diferentes (Cuiabá e Várzea Grande), na clara intenção de obter vantagem, qual seja, o resultado favorável em uma das ações, motivo pelo qual a condenação em litigância de má-fé é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de conversão de auxílio doença comum em acidentário c/c concessão do auxílio acidente do trabalho ajuizada por
Alexandre Ferreira Farias,
julgou procedente o pedido, condenando a autarquia ao pagamento de auxílio acidente.

A apelante sustenta em síntese, a continência/coisa julgada entre esta ação e a de no 7098-96.2013.811.0002 ajuizada na Comarca de Várzea Grande (2a Vara Especializada da Fazenda Pública), a qual condenou a autarquia federal ao pagamento de aposentadoria por invalidez. Sustenta a impossibilidade de cumulação dos dois benefícios e requer a extinção do processo sem resolução do mérito.

Em contrarrazões o apelado alega que o direito versado nos outros autos mencionados não conflita com o direito almejado nesta ação, uma vez que a aposentadoria por invalidez foi concedida em sentença prolatada em 15/07/2014 e que o auxílio acidente deferido nestes autos seriam devidos desde 2009 (data de cessação do auxílio-doença) até a efetiva conversão em aposentadoria por invalidez.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça entendeu ausente o interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 110841991).

Após declínio para a Turma Recursal e recursos destas decisão, firmou-se a competência do Tribunal de Justiça para prosseguir no feito (id. 110841995).

Os autos foram digitalizados e encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSS
contra sentença que procedente o pedido da parte autora, condenando a autarquia ao pagamento do auxílio-acidente.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
Alexandre Ferreira Farias
ajuizou em 24/03/2010 esta ação previdenciária objetivando a concessão do auxílio-doença e do auxílio-acidente, em razão de acidente de trabalho ocorrida em 2009.

Verifica-se ainda que em 03/04/2013 ajuizou ação semelhante distribuída na Comarca de Várzea Grande (cód. 311030), objetivando a aposentadoria por invalidez e alternativamente o auxílio-doença, em razão do mesmo evento danoso (acidente de trabalho).

Sobreveio sentença proferida no dia 15/07/2014 pelo Juízo da Fazenda Pública de Várzea Grande, condenando o INSS ao pagamento da aposentadoria por invalidez, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 25, c/c art. 86, ambos da Lei n. 8.213/91 JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, ordenando a implantação da aposentadoria por invalidez, dada a comprovação da incapacidade definitiva e permanente do autor para o exercício de função laborativa, contados da data inicial da incapacidade (29.9.2009), conforme laudo pericial, bem como o abono anual previsto no art. 40 da respectiva lei, descontando eventuais valores pagos a título de auxílio-doença e auxílio-doença por acidente de trabalho, confirmando, assim, a liminar.

As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, até a entrada em vigor da Lei 11.960/09, a partir de quando se aplica o IPCA-E e os juros de mora de 1% ao mês, observados os respectivos vencimentos, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês a partir da Lei 11.960/2009.

Fica o réu isento do pagamento das custas e das despesas processuais, conforme prevê o art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, de acordo com a Súmula 111 do STJ e art. 20, § 3o, do CPC.

Deixo de recorrer, de ofício, em virtude de o direito aqui buscado não ultrapassar 60 salários mínimos (art. 475, § 2o, do CPC).

Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Alexandre Ferreira Farias, portador do CPF n. 807.594.381-78; 2. Filiação: Célia Ferreira Farias; 3. Benefício Concedido: aposentadoria por invalidez;
4. Data inicial do Benefício: 29.9.2009
5. Prazo para o cumprimento da sentença: 30 dias do trânsito em julgado da sentença.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o que de direito.

P. R. I. C.

Ainda assim, o apelado prosseguiu com esta ação, obtendo sentença nestes autos em 10/11/2015, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO,
para conceder ao Autor o benefício do auxílio acidente, a partir do encerramento do auxílio-doença, decorrente de acidente de trabalho que nos autos se deu em 29/06/2009
, com o pagamento das diferenças de valores, caso ocorra entre um benefício e outro, corrigidos monetariamente até a data da efetiva conversão e que se registre na CTPS o Acidente de Trabalho ocorrido, para que lhe seja garantido o período de 12 (doze) meses de estabilidade no trabalho de acordo com 0 art. 118 da Lei n0 8.213/91. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no §4o, do artigo 20 do CPC, observadas as normas contidas no ?? 3?? do mermo artigo. Após o decurso do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário, em obediência ao disposto no artigo 475, I, do CPC a na Súmula n.o 490 do STJ.

P.R.I.C.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de extinguir este processo, em razão da continência/coisa julgada, tendo em vista a Ação ajuizada na Comarca de Várzea Grande e já mencionada nestes autos.

A apelante sustenta em síntese, que existe continência posto há identidade de partes e causa de pedir.

Pois bem, na verdade, em certas situações, a continência, alguns juristas pátrios deve ser tratada como uma conexão mais intensa e, por isso reconhecido por alguns, como espécie de conexão extraordinária já que trata-se de uma relação parcial de identidade entre as demandas, na expressão de PONTES DE MIRANDA:

“A expressão, continência, referente à causa, vem de séculos no direito português. È a relação entre duas causas, entre duas ações, por conter entre si, como parte, a outra. A confusão com conexão perdurou por muito tempo, principalmente em leis e juristas italianos. (...) Na continência, uma causa há de estar totalmente compreendida (contida) na outra.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, t.02, pag. 24, às notas CONEXÃO E CONTINÊNCIA, artigo de OLAVO DE OLIVEIRA NETO).

O entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 56 do CPC, que trata do assunto, convergindo com a doutrina ao diferenciar conceitos jurídicos apregoa que:
“não havendo configuração de pedidos idênticos entre ações, uma vez que o pedido anterior é menos abrangente que o apresentado noutra demanda, não há o que se falar em conexão e sim em continência.”
(STJ, Recurso Especial 1.1197.833,
Relator
Ministro Benedito Gonçalves).

Na dicção do art. 56 do CPC:

Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto as partes e a causa de pedir, mais o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange os demais.

No caso em tela, conforme acertadamente destacou a Apelante, há continência em razão da identidade das partes e da causa de pedir.

Isto porque, conforme se verifica nestes autos e naqueles, o pedido dos benefícios previdenciários se deu em razão dos mesmos fatos alegados em ambas as ações, qual seja, o acidente de trabalho que incapacitou o apelado para o trabalho.

Portanto, tendo em vista que existem duas ações com identidade das partes e da causa de pedir, sendo que naqueles autos, o pedido é mais abrangente, tem-se o fenômeno da continência, motivando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso X, do CPC/15.

Há que se destacar ainda
,
o dolo da parte autora ao distribuir, ressalte-se, em ocasiões distintas, ações com identidade de partes e pedidos para 2 (dois) Juízos de diferentes Comarcas, na clara intenção de obter vantagem, qual seja, o resultado favorável em uma das ações.

Nesse contexto, não há como afastar a condenação em litigância de má-fé.

É obrigação das partes expor os fatos em juízo conforme a verdade, não produzir provas e não praticar atos desnecessários à declaração ou à defesa do direito.

Ademais, em se tratando de ações previdenciárias, a regra é a flexibilização
da análise da petição
inicial
, não sendo considerada julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na
inicial
nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido, conforme entendimento do STJ. Dessa forma, não há que acolher o argumento de que havia necessidade de uma ação para obter o auxílio-acidente e outra para obter a aposentadoria por invalidez, até mesmo porque o evento é o mesmo.

Consigno ainda que o apelado tenta induzir este Juízo a erro, na medida em que afirma que a retroação da aposentadoria por invalidez se daria em 12/04/2013, uma vez que a sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Várzea Grande concedeu a aposentadora por invalidez desde a data inicial da incapacidade (29/09/2009).

Nesse sentido dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Em relação ao valor da multa aplicada, nota-se que o Código de Processo Civil traz determinação a este respeito no artigo 81:

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser
superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa
, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Como no presente, o valor da causa não é expressivo (R$ 8.040,00), entendo ser razoável a condenação em litigância de má-fé no montante de 10% do valor atualizado da causa.

Por fim, pontuo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e extinguir o feito sem resolução do mérito, arbitrando multa por litigância de má fé no importe de 10% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022